Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-73.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000165-73.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DO “DECRETO CONDENATÓRIO” E PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS – ARMA DE FOGO PERTENCENTE À TERCEIRA PESSOA - AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS – ENTENDIMENTO DO STJ – PERICULOSIDADE DO EMBARGADO NÃO DEMONSTRADA – ARESTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de munições de uso permitido, desacompanhadas da arma de fogo, “
atrai a aplicação da jurisprudência consolidada e, por conseguinte, mantém o reconhecimento da atipicidade da conduta
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1628222/RS).

O “
vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

A apreensão da arma de fogo não demonstra a periculosidade social do embargado, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva, vedada no sistema jurídico-penal (STJ, REsp 1943262/SC), ao se considerar que inexistem provas de que o referido armamento estava disponível para sua utilização.

O porte de munições de arma de fogo “
sem ter o agente ao seu alcance a respectiva arma, não tem capacidade para submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora
” (TJMG, Ap nº 1.0702.13.046355-8/001).

“
A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas
” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não é permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

“
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED nº 1002101-40.2021.8.11.0045).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0000165-73.2018.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ADRIANO BACCARIN

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0000165-73.2018.8.11.0086 interposta pelo embargado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 0000165-73.2018.811.0086), que o condenou por porte ilegal de munições de uso permitido a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 173184177).

O embargante sustenta: 1) contradição porque “
embora destacada a existência de arma na cena do crime e de prova oral no sentido de que o embargado estava efetuando disparos antes da abordagem policial, sua absolvição está calcada no fato de que a pouca quantidade de munição, desacompanhada de armamento, resulta na inexpressividade da lesão
”; 2) omissão a respeito da apreensão da arma de fogo e munições e “
periculosidade social
” do embargado.

Requer o provimento para “
restabelecer o decreto condenatório
”, bem como para prequestionar as matérias (ID 14155163).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 0000165-73.2018.8.11.0086, o embargado foi absolvido por esta e. Câmara, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Extraem-se que no dia 8.11.2017, por volta das 15h30min, às margens do Rio dos Patos, próximo à “Chácara do Julio”, zona rural do município de Nova Mutum/MT, o apelante portava, em seu bolso, 4 (quatro) munições intactas, de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante declarações dos investigadores de Polícia [Jorge Luis dos Santos e Messias Rocha de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal (ID 159081305 – fls. 3/4; ID 159086166).

O c. STF possui entendimento segundo o qual “inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime” (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o c. STJ “passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Ademais, a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta “à luz dos elementos do caso concreto” (STJ, AgRg no HC nº 728.937/MG – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 16.8.2022).

Anote-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (REsp nº 1.808.712/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.8.2019), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Assim sendo, a conduta mostra-se atípica, a justificar absolvição do apelante, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).
” (ID 169946669)

Pois bem.

A absolvição do embargado está fundamentada na insignificância da sua conduta, considerada a apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22 em sua posse, com base em posição jurisprudencial do c. STF (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017) e do c. STJ (REsp nº 1.808.712/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.8.2019), desacompanhada de arma de fogo.

Isso porque a arma de fogo apreendida é de propriedade do adolescente [Jaide Rondon Tonon], consoante se extrai da denúncia oferecida pelo órgão ministerial (ID 159081304).

Ademais, o próprio adolescente, na fase policial, admitiu que a “
espingarda calibre .22 e as munições de mesmo calibre são suas
” e não sabia o que o embargado estava fazendo no local (ID 159081305).

A apreensão de munições de uso permitido, desacompanhadas da arma de fogo, “
atrai a aplicação da jurisprudência consolidada e, por conseguinte, mantém o reconhecimento da atipicidade da conduta
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1628222/RS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.5.2020).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

No tocante à omissão alegada, a apreensão da arma de fogo não demonstra a periculosidade social do embargado, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva, vedada no sistema jurídico-penal (STJ, REsp 1943262/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.10.2021), ao se considerar que inexistem provas de que o referido armamento estava disponível para sua utilização.

No caso, o porte de munições de arma de fogo “
sem ter o agente ao seu alcance a respectiva arma, não tem capacidade para submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora
” (TJMG, Ap nº 1.0702.13.046355-8/001 – Relator: Des. Márcia Milanez – 24.9.2020).

Com efeito, “
a omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas
” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, “
mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023), o que não se verifica no caso.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023